Tribunal: TJSP
Processo: 1010386-05.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão apontada e sanada - Embargos acolhidos apenas para majorar os honorários advocatícios, atentando-se à regra prevista no art.85,§11o, do Novo Código de Processo Civil – Acolhidos os embargos da apelada para tal fim.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Prequestionamento – Rejeitados.*